Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704483-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE VICENTE JUNIOR AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Ao ID 14714588, a parte agravante vem requerer a desistência do presente recurso. Impõe-se a homologação do pedido de desistência do agravo pelo que dispõe o art. 998, caput, do Código de Processo Civil: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo, a parte recorrente tem o direito subjetivo de desistir do recurso interposto, ou seja, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação da referida pretensão de desistência recursal regularmente formulada. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 998, caput, do CPC. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator